Tribunal: TJMT
Processo: 1017259-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017259-76.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME
AGRAVADA: IVELI SALETE TEDESCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na ação de execução de Título Extrajudicial n. 1001290-66.2019.8.11.0040, que inferiu o pedido de nulidade dos atos processuais, por ausência de intimação regular da agravante.
Inicialmente a agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça.
A agravante foi intimada para fazer prova de sua alegada hipossuficiência.
Certificado o decurso de prazo em 13/10/2021, sem a manifestação da agravada. (Id. 1054331975)
Em 26/10/2021 a agravante peticiona nos autos, requerendo a devolução do prazo, sob o argumento de que o causídico não foi intimado do despacho anterior. (Id. 106965484)
Encaminhados os autos à Secretaria para averiguar a regularidade da intimação da agravante, certificou que o causídico foi intimado por meio do DJE n. 11075, pág. 88, disponibilizado em 01/10/2021 e publicado em 04/10/2021. (Id. 110069961)
É o necessário.
DECIDO
Como mencionado acima, a agravante foi intimada para apresentar prova de sua hipossuficiência, no entanto o fez extemporaneamente.
A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”
Em se tratando de pessoa jurídica, não basta a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas para a obtenção do benefício, o Juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para averiguar se a requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) .
No contexto dos autos, a assistência judiciária não merece deferimento, tendo em vista ausência de provas da hipossuficiência.
Sendo assim, não foi comprovado que a agravante não tem condições de arcar com as custas processuais, por isso não faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, indefiro a gratuidade da justiça.
Intime-se a agravante para efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora